Tribunal: TJDFT
Processo: 0751513-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. CONDENADO REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, a reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal, isto é, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada em certo período de tempo, portanto, se comunica a todas as suas execuções remanescentes e ainda em curso.
2. Para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ainda a serem executadas, sem qualquer prejuízo para o sentenciado, pois, enquanto enquanto primário foi, sob esta regência foram lhe assegurados os benefícios da execução. Unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente. Este foi o tratamento jurídico dispensado anteriormente, sem qualquer distinção se a reincidência era comum ou específica.
3. De acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/19, e de 60% (sessenta por cento) o percentual de progressão de regime para apenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, que é mesmo percentual de 3/5 anteriormente previsto. a Inovação da Lei 13.964/19, mais gravosa para delitos hediondos, é na hipótese de crime hediondo com resultado morte.
4. Agravo desprovido.